Tribunal: TJMT
Processo: 0011980-86.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011980-86.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CORDEIRO - CPF: 203.640.249-68 (APELANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ERICELMA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 688.259.601-82 (ADVOGADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA CORDEIRO - CPF: 203.640.249-68 (APELADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE ANEURISMA CEREBRAL – RECUSA NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CIRÚRGICOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A RECUSA – APLICAÇÃO DO CDC – CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER ABUSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

2. Apesar do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, por se tratar de empresa prestadora de serviço mediante remuneração descontada diretamente na folha de pagamento, se qualifica no conceito de fornecedora, enquanto que seus usuários são considerados consumidores.

3. Encontra-se pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte o entendimento de que nas relações de consumo, as cláusulas limitativas de direito serão sempre interpretadas a favor do consumidor, devendo ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos.

4. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

5. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto, CONFORME FEITO NO CASO.

6. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Mato Grosso Saúde em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Maria de Fátima Cordeiro,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para confirmar a liminar que determinou a realização do procedimento cirúrgico na autora, com o fornecimento de todos os materiais recomendados pelo médico, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta ser regulamentado por leis e decretos específicos, valendo-se da discricionariedade administrativa, de forma que não se submete à Agência Nacional de Saúde – ANS, bem como não presta os serviços de forma direta, e sim através de rede credenciada de hospitais, clínicas e profissionais médicos.

Segue sustentando a inaplicabilidade do CDC na espécie, por se tratar de
uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, caracterizando-se como plano de autogestão.

Firme no seu propósito, alega a inexistência de prova do ato ilícito e da ocorrência do dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que o valor fixado pelo dano moral seja minorado.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 164905733), não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 171699699), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Maria de Fátima Cordeiro ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face do Mato Grosso Saúde, aduzindo ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré e que, em fevereiro de 2010, recebeu o diagnóstico de aneurisma na artéria cerebral média esquerda e um angioma na região fronto temporal direita, tendo o médico especialista indicado uma intervenção cirúrgica de emergência, contudo, apesar de ter sido autorizada a realização da cirurgia, os materiais cirúrgicos foram negados, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que deve ser aplicado o CDC ao caso, aliado as provas apresentadas da negativa de fornecimento dos materiais para a intervenção cirúrgica de urgência indicada pelo médico especialista,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para confirmar a liminar que determinou a realização do procedimento cirúrgico na autora, com o fornecimento de todos os materiais recomendados pelo médico, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 164905729).

Irresignado, o apelante sustenta ser regulamentado por leis e decretos específicos, valendo-se da discricionariedade administrativa, de forma que não se submete à Agência Nacional de Saúde – ANS, bem como não presta os serviços de forma direta, e sim através de rede credenciada de hospitais, clínicas e profissionais médicos.

Segue sustentando a inaplicabilidade do CDC na espécie, por se tratar de
uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, caracterizando-se como plano de autogestão.

Firme no seu propósito, alega a inexistência de prova do ato ilícito e da ocorrência do dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que o valor fixado pelo dano moral seja minorado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça, que assim disciplina:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Na presente hipótese, apesar do Mato Grosso Saúde ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, por se tratar de empresa prestadora de serviço mediante remuneração descontada diretamente na folha de pagamento de servidor público, se qualifica no conceito de fornecedora, enquanto que seus usuários, por consequência, são considerados consumidores (art. 3o, do CDC).

Desse modo, incide, na espécie, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesse contexto, ao contrário dos fundamentos apresentados em sede de recurso, de que o Mato Grosso Saúde não se submeteria à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, assim como, à Lei Federal n. 9.656/98, o próprio Decreto Estadual n. 5.729/2005, em seu art. 2o destaca que: “
serão cobertos pelo PLANO MATO GROSSO SAÚDE todos os procedimentos especificados no Rol de Procedimentos dos Planos Ambulatoriais e Hospitalar com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a Lei 9.656/98, nas seguintes coberturas”
.

Assim, uma vez que o formulário de adesão ao plano prevê a aplicação da Lei 9.656/98, as regras contratuais devem ser respeitadas de modo mais favorável ao consumidor.

Destarte, as cláusulas que contenham exigências excessivas e que estabeleçam obrigações que põem a parte mais fraca em desvantagem exagerada devem ser consideradas abusivas,
ex vi
:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a

vontade que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
”

Logo, não há qualquer sombra de dúvidas quanto a aplicação do CDC no caso em voga.

Superada essa questão, imperioso se faz dizer que no caso em voga o recorrente restringiu o procedimento cirúrgico de que a autora necessitava, sob a afirmação de que o material exigido não recebe a cobertura do seu plano de saúde.

Ocorre que já se encontra pacificada nos Tribunais Superiores e nesta Corte, a questão da interpretação das cláusulas limitativas de direito, nas relações de consumo, em especial, quando versar sobre restrição aos procedimentos médicos em Contrato de Plano de Saúde, devem ser feitas em favor do consumidor, senão vejamos,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – CIRURGIA – CUSTEIO DE MATERIAIS – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER ABUSIVO – SENTENÇA RATIFICADA.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Apesar do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, por se tratar de empresa prestadora de serviço mediante remuneração descontada diretamente na folha de pagamento, se qualifica no conceito de fornecedora, enquanto que seus usuários são considerados consumidores.

Encontra-se pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte o entendimento de que nas relações de consumo, as cláusulas limitativas de direito serão sempre interpretadas a favor do consumidor, devendo ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos
.”
(TJMT, REEX n. 0009106-31.2010.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 29.10.2019 – negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – CONTRIBUIÇÃO MENSAL – PLANO DE SAÚDE (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO) – DIREITO DO CONSUMIDOR – CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO REALIZAÇÃO CIRURGIA – UTILIZAÇÃO DE PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor ao aplicar o princípio da boa-fé, permite o restabelecimento da igualdade entre consumidor e fornecedor.

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, erigida pela Cara Magna à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade.

A integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Sendo assim, o plano de saúde deve garantir ao cidadão o direito de atenção à sua saúde, desde as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças até os tratamentos especializados.

Os contratos de plano de saúde podem estabelecer as doenças sob cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente. Ademais, é o médico quem deve avaliar o procedimento e o material adequado e necessário à patologia de sua paciente.

Limitações constantes no contrato constituem prática abusiva, fundada no abuso do poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor, como dispõe os artigos 39 e 51, do CDC
.”
(TJMT, RAC n. 0013858-75.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 30.07.2018 – negritei).

À vista disso,
in casu
, o conjunto probatório produzido nos autos demonstram a existência do aneurisma cerebral, a necessidade da urgência no procedimento cirúrgico solicitado pelo médico da autora, ora apelada, e que os materiais fornecidos pelo requerido não foram completos, conforme documentos de id. 164905725 – pág. 72/80, inviabilizando a realização do referido procedimento cirúrgico.

Nessa trilha, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6o, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6o -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26a Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

Na espécie, não há dúvidas de que o recorrente cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente o fornecimento dos materiais necessários solicitados pelo médico responsável pela intervenção cirúrgica, a qual a apelada deveria ser submetida com urgência.

Não obstante, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“há nexo de causalidade entre a conduta do requerido em recusar a cobertura completa dos materiais necessários e o resultado suportado pela autora, com transtorno, angústia, abalo psicológico de grande monta. Assim, não se trata de mero dissabor suportado pela autora em face da negativa do requerido em repassar, sem demora, os materiais necessários ou arcar logo com as despesas do procedimento cirúrgico”
(id. 164905729).

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

A propósito,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÕES DOS TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido
.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.884.640/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. LESÃO/QUEIMADURA NO PÉ SURGIDA APÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DO ÚTERO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATENDIMENTO DA PACIENTE NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO HOSPITAL CONVENIADO E DO MUNICIPIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS – FASERECURSAL.

A parte autora sofreu lesão corporal considerável, devido a queimadura no calcanhar direito provocada pelo bisturi elétrico durante a cirurgia em seu abdômen, de grande extensão e profundidade, causando dor intensa e necrose tecidual.

O dano é incontestável, assim como o nexo de causalidade, pois inobstante a cirurgia tenha ocorrido no abdômen, ocorreu queimadura no pé da paciente quando submetida a cirurgia realizada no hospital conveniado com o município
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0002805-54.2015.8.11.0086, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.03.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MÉDICO – CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO – CIRURGIA DE CATARATA – OLHO ESQUERDO - QUASE PERDA DA VISÃO – PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO COM MÉDICO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

2. Demonstrada a conduta negligente dos médicos da Caravana da Transformação diante das sequelas decorrente do procedimento médico realizado (cirurgia de catarata)
. [...]”
(TJMT, RAC n. 1057045-72.2019.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023 – negritei).

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Destarte, analisando a sentença proferida, observa-se que o Juízo singular considerou a dor psicológica causada à autora, ora apelada, diante da dor e do sofrimento da mesma, de lhe ter sido negado os materiais para a realização de uma cirurgia de emergência, considerando tratar-se de aneurisma cerebral, sofrendo risco de morte, é bom que se diga, de modo que, do sopesamento desses elementos, apontou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA - ERRO MÉDICO – CIRURGIA INCONTINÊNCIA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado
.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0003091-21.2007.8.11.0051, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023